Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-16.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002487-16.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Responsabilidade dos sócios e administradores, Intervenção em Estado / Município]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NILSON S DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 00.305.045/0001-74 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade,desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA A FIGURA DOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR - NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “No julgamento dos EREsp 702.232/RS, de relatoria do Min. Castro Meira, a Primeira Seção firmou entendimento de que o ônus da prova quanto à ocorrência das irregularidades previstas no art. 135 do CTN -"excesso de poder", "infração da lei" ou "infração do contrato social ou estatutos" -incumbirá à Fazenda ou ao executivo (CDA). 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, ônus da prova caberá ao Fisco.” [...] (AgRg no AREsp 8282/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/02/2012)

2. Para aferir a ocorrência de dissolução irregular, far-se-ia
necessário a utilização de meios de prova impróprios ao rito sumário do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos da Execução Fiscal nº 710-73.1996.811.0003 (Cód. 40732), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da Agravada, determinando-se o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, alega a parte Agravante que ficou comprovado a dissolução irregular da empresa Agravada, pois esta deixou de funcionar em seu domicílio sem comunicar aos órgãos competentes.

Afiança que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao dispor que a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, fica legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões pela parte Agravada.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Execução Fiscal que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da Agravada, determinando-se o prosseguimento do feito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
20/03/1996
, execução fiscal pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face do executado
NILSON S. NASCIMENTO - ME
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 485,70
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) referente à
CDA nº 613/95
.

A Fazenda Pública Municipal requereu o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa, sob o argumento de que houve dissolução irregular da empresa executada. Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, com a seguinte fundamentação:

“Segundo o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, é admissível o redirecionamento do executivo fiscal para a inclusão do sócio gestor no polo passivo do executivo fiscal, mediante a responsabilidade pessoal pelas obrigações da sociedade desde que comprovado a prática de atos com excesso de poderes, de dissolução irregular da sociedade.

O ônus probatório referente à existência destas infrações é no sentido de que depende do que constar na CDA. Ou seja, quando os nomes dos sócios verificam-se presentes desde logo, na emissão deste título, caberá ao executado comprovar a inexistência dos atos acima citados. Por outro lado, quando a inclusão dos sócios não estiver na CDA, haverá a inversão do ônus da prova, de forma que o dever de provar recairá sobre a Fazenda Pública.

[...]

o caso em tela, a Fazenda Municipal não incluiu os nomes dos sócios na CDA executada e sequer apresentou prova ou mesmo indício, que permite redirecionar a execução fiscal contra os sócios da empresa.

Assim, não é possível o redirecionamento da execução à pessoa do sócio quando o nome deste não constar na CDA ou, em caso negativo, quando se verificar infração à lei, contrato social ou estatuto, ou ainda a dissolução irregular da sociedade. Nessa última hipótese, o ônus da prova é sempre da Fazenda Publica.

3. Dispositivo

I – Indefiro o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios. [...]”

Irresignado, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se sobre a suposta dissolução irregular da empresa, capaz de promover o redirecionamento da execução para a figura dos sócios
.

Com efeito, segundo o Código Tributário Nacional é admissível o redirecionamento do executivo fiscal com a inclusão do sócio gestor no polo passivo da demanda executiva, desde que comprovado que a dissolução da empresa tenha ocorrido de maneira irregular, senão vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

De outro lado,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
, a teor da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese dos autos, em que pese a parte agravante sustentar que houve dissolução irregular da empresa executada, não trouxe documentos que indiquem com absoluta certeza o ocorrido, uma vez que não há prova juntada neste recurso de que a empresa deixou de funcionar em seu domicilio fiscal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o ônus da prova quanto à ocorrência das irregularidades previstas no art. 135 do CTN, incumbe à Fazenda Pública, principalmente nas situações em que os nomes dos sócios não constem de plano

na Certidão de Dívida Ativa, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC). RESP PARADIGMA 1.104.900/ES. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA. 1.
No julgamento dos EREsp 702.232/RS, de relatoria do Min. Castro Meira, a Primeira Seção firmou entendimento de que o ônus da prova quanto à ocorrência das irregularidades previstas no art. 135 do CTN -"excesso de poder", "infração da lei" ou "infração do contrato social ou estatutos" -incumbirá à Fazenda ou ao executivo (CDA). 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, ônus da prova caberá ao Fisco.
[...] (AgRg no AREsp 8282/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/02/2012). (destaquei)

Ademais, para que ocorra a devida análise da situação apresentada, far-se-ia necessário a utilização de meios de prova impróprios ao rito sumário do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020